Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002168-09.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MICHEL ROGER ECHER - CPF: 882.335.101-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.128.768/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 420.583.683-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 495.886.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇAO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MICHEL ROGER ECHER em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1002168-09.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO” de n. 0044106-58.2011.8.11.0041 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 132033182 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 132373190 que passados mais de dez anos da distribuição da ação, a Exequente atuou de forma morosa, não promovendo a citação do Embargante. A culpa foi única e exclusivamente do Banco do Brasil que deixou de atender as determinações judiciais para que houvesse o recolhimento de diligências, sendo arquivado reiteradamente pedidos de carta precatória. Nesse particular, a decisão monocrática incorre em vício de fundamentação ao deixar de analisar especificamente as razões recusais, pois o título executivo teve seu vencimento em 15/06/2015, conforme ID n. 34715045 (início do prazo prescricional). Entretanto, em 31/07/2021 – após cinco anos – o Banco ainda não tinha logrado realizar a citação do Embargante. (consumação do prazo prescricional);

Pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, que possuem nítido propósito de prequestionamento, no sentido de se sanar a omissão apontada, para colmatar à decisão a violação ao art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC/2015 e também o conflito com a jurisprudência pacífica do STJ, Súmulas 7 e 83/STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MICHEL ROGER ECHER contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0044106-58.2011.8.11.0041, movida em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ante a ausência de configuração da prescrição intercorrente.

Nas razões apresentadas, o agravante alega ser evidente erro de julgamento, pois, embora tenha reconhecido a conduta ociosa da Agravada, relevou fundamentando que foi mera irregularidade.

Aduz que ficou patente a configuração da prescrição intercorrente, em função da desídia da instituição bancária, visto que a demora na citação dos demais executados decorreu de culpa única e exclusiva dela.

Assevera que o início do computo do prazo prescricional se deu no curso da presente demanda, uma vez que o vencimento do título se deu em 15/06/2015, e o processo permaneceu parado por mais de 05 (cinco) anos aguardando as diligências da Agravada.

Atesta que a prescrição do título executivo somente é interrompida com a citação válida do demandado, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza o art. 240, § 2o, do CPC, e que o Agravante não foi citado dentro do prazo legal, de modo que o processo perdurou por mais de 10 (dez) anos sem que a Agravada tivesse logrado citá-lo, restando configurada a ocorrência da prescrição intercorrente, devendo ser aplicado ao presente caso o efeito translativo para extinguir a Ação principal.

Pede seja concedido ao agravo o efeito ativo, a fim de cassar a decisão agravada porquanto restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, seja a Agravada condenada a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, calculados sobre o valor da causa atualizado, conforme disposto no art. 85, § 2o do CPC.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, IV, do CPC/15, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA – ME, JUSTINO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR, CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO e MICHEL ROGER ECHER, objetivando o recebimento de R$ 178.936,92 atualizado até o ano de 2011, decorrente de um Contrato de Abertura de Crédito Fixo, firmado em 04/06/2009, tendo sido ofertados em garantia de alienação fiduciária os bens descritos no ID 34715045 - Págs. 21/24 dos autos da execução.

Consoante consta do relatório da decisão agravada, “a executada Cleide Regina foi devidamente citada conforme certidão Id. 34715049 - Pág. 45, e por meio da petição Id. 34715049 - Págs. 47/49 os executados Nascimento Júnior e Echer Ltda, Cleide Regina e Justino José ofertaram bens para adimplir a dívida, os quais foram rejeitados pelo exequente.

O executado Michel Roger não foi encontrado para citação, conforme certidões Id. 34715049 - Pág. 65 e 34715049 - Pág. 73.

O banco pugnou pelas pesquisas via sistemas INFOSEG e INFOJUD com a finalidade de localizar o atual endereço dos executados, conforme Id. 34715049 - Pág. 75.

No Id. 34715051 - Pág. 1 foi realizada pesquisa INFOJUD, bem como determinada a expedição de carta precatória à comarca de Rondonópolis/MT.

Na audiência de conciliação Id. 34715051 - Pág. 19 as partes requereram a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, ante a possibilidade de acordo extrajudicial, o que foi deferido.

O prazo transcorreu in albis, e na petição Id. 34715051 - Pág. 27 o banco juntou o comprovante de depósito possibilitando a distribuição da missiva.

A cártula foi expedida conforme Id. 34715051 - Págs. 33/34 e encaminhada como se vê no Id. 34715051 - Pág. 37, sendo o exequente intimado via DJe no Id. 34715051 - Pág. 39 e pessoalmente no Id. 34715051 - Pág. 69 para pagamento das custas remanescentes.

Na petição Id. 34715051 - Pág. 41 o banco acostou procuração e substabelecimento de sua nova banca de advogados, pleiteando pela restituição de prazo.

Por meio da petição Id. 34715051 - Págs. 71/74, os devedores citados compareceram aos autos, pleiteando pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que retirem seus nomes dos registros, do que a instituição financeira foi intimada, e posteriormente manifestou discordância.

Na decisão Id. 34715063 - Págs. 1/3 foi determinada a verificação da situação da carta precatória, determinada a penhora dos bens ofertados em garantia contratual, bem assim indeferido o requerimento de ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Na certidão Id. 34715063 - Pág. 19 consta que a missiva ainda não havia sido distribuída, em razão do não pagamento da guia referente ao cartório de Rondonópolis, motivo pelo qual houve a reiteração da intimação para essa finalidade, conforme Id. 34715063 - Pág. 25.

O banco efetuou o recolhimento, porém, de forma incorreta, sendo intimado novamente no Id. 34715063 - Pág. 35.

Já na certidão Id. 34715054 - Pág. 1 o credor foi intimado novamente, desta vez, para acostar à missiva cópia legível do instrumento de mandato, e no Id. 34715054 - Pág. 7 para pagamento da necessária diligência, sendo determinado o cumprimento da cártula conforme Id. 34715054 - Pág. 23.

No Id. 34715054 - Pág. 41 consta o mandado de penhora e avaliação dos bens dados em garantia contratual, o qual não foi cumprido conforme certidão Id. 34715054 - Pág. 45.

A missiva foi devolvida sem cumprimento, como se vê no Id. 34715054 - Pág. 47, ocasião em que o banco foi intimado para se manifestar.

O feito foi digitalizado e migrado para o PJE, dando azo a decisão Id. 35825056.

O devedor Michel Roger compareceu espontaneamente nos autos, acostando procuração, bem como apresentando a exceção de pré-executividade Id. 60236988, com a finalidade de requerer a declaração da prescrição intercorrente, com a condenação em honorários advocatícios.

O banco apresentou a impugnação Id. 60941710.”

Ao analisar o pleito, o Magistrado rejeitou a tese arguida na exceção de pré-executividade por não vislumbrar a inércia do titular do direito, uma vez que, apesar de terem havido diversas irregularidades na missiva, na medida em que era intimado, o exequente solucionava as pendências, além do que, o processo principal, teve andamento regular, não restando inerte durante todos esses anos.

Irresignado, o executado MICHEL ROGER ECHER opôs Embargos de Declaração, arguindo omissão e negativa de vigência ao Código de Processo Civil, vez que extremamente genérica e careceu manifestamente de fundamentação legal, jurisprudencial e deixou de enfrentar os dispositivos apontados no referido incidente.

Concomitantemente, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Contudo, tendo em vista a interposição do Instrumental, o indeferimento do efeito suspensivo e que a matéria posta em juízo se encontra aos comandos do Relator, o Magistrado de piso entendeu descabido proferir decisão quanto aos declaratórios, já que pende julgamento sobre a mesma interlocutória no Tribunal de Justiça, razão pela qual não conheceu dos Aclaratórios.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como sabido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, como detalhadamente explicado pelo Juízo a quo, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Senão, vejamos:

“O devedor utiliza-se dos andamentos da carta precatória deprecada à comarca de Rondonópolis para justificar seu pedido.

No entanto, vislumbra-se que a primeira carta precatória foi expedida em 26/01/2016 – Id. 34715051 - Pág. 33, sendo encaminhada via malote em 26 de fevereiro de 2016 – Id. 34715051 - Pág. 37, e o banco intimado para tomar providência quanto a quitação das custas remanescentes na mesma oportunidade – Id. 34715051 - Pág. 39, cujo decurso do prazo foi certificado em 12 de maio de 2016 – Id. 34715051 - Pág. 59, com expedição da carta para intimação pessoal.

Assim, ante a ausência de localização da missiva por este Juízo, foi determinada diligência pela secretaria do juízo, a fim de interpelar sobre a distribuição dessa, ocasião em que o Gestor foi informado em 7 de dezembro de 2017 – Id. 34715063 - Pág. 19 que estava pendente o recolhimento de uma guia referente ao cartório de Rondonópolis, que é particular.

Na certidão Id. 34715063 - Pág. 25 foi reiterada a intimação para que o banco procedesse ao recolhimento da referida guia, porém, equivocadamente este procedeu ao recolhimento de forma incorreta, o que ensejou no impulsionamento para intimação pessoal.

No Id. 34715063 - Pág. 42 via petição de 28/06/2018 o banco comprova o recolhimento da guia.

Nesse ínterim, cumprindo determinação judicial foi expedida nova carta precatória datada de 21/06/2018 - Id. 34715063 - Págs. 43/44, a qual foi encaminhada em 03/07/2018 – Id. 34715063 - Pág. 47, sendo na mesma oportunidade o credor intimado para comprovar sua distribuição.

O banco comprovou a distribuição da missiva em 16/07/2018 – Id. 34715063 - Pág. 58, a qual foi distribuída em 13/07/2018.

O banco foi intimado para emendar a inicial concernente a mandato procuratório legível em 01/08/2018 pelo juízo deprecado, e em 05/02/2019 pelo juízo deprecante, tendo juntado o documento em 22/02/2019, motivo pelo qual foi determinado o cumprimento da cártula em decisão de 06/03/2019.

No entanto, em 02/05/2019 o banco foi intimado pelo juízo deprecado para proceder ao recolhimento da diligência, deixando o prazo transcorrer, e pelo deprecante em 17/06/2019, mas após o decurso do prazo a carta precatória foi devolvida em 22/10/2019.”

Nessa esteira, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

Nesse sentido, é Súmula 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Tratando-se, pois, de dívida consolidada, oriunda de instrumento particular como é o caso de contrato de abertura de crédito fixo, é caso de aplicar-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, §5o, I, do Código Civil (pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular).

Porém, na espécie, da cronologia dos fatos conclui-se que, como visto, não se trata de execução de título de crédito propriamente dito, não se aplicando, para o fim de cômputo da prescrição intercorrente, o prazo prescricional estabelecido na Lei Uniforme de Genebra.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a cinco anos, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, em respeito à mencionada Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Comunique-se o Juízo de piso.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Às providências.”

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de NASCIMENTO JUNIOR & CIA LTDA – ME, JUSTINO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR, CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO e MICHEL ROGER ECHER, objetivando o recebimento de R$ 178.936,92 atualizado até o ano de 2011, decorrente de um Contrato de Abertura de Crédito Fixo, firmado em 04/06/2009, tendo sido ofertados em garantia de alienação fiduciária os bens descritos no ID 34715045 - Págs. 21/24 dos autos da execução.

Consoante consta do relatório da decisão agravada, “a executada Cleide Regina foi devidamente citada conforme certidão Id. 34715049 - Pág. 45, e por meio da petição Id. 34715049 - Págs. 47/49 os executados Nascimento Júnior e Echer Ltda, Cleide Regina e Justino José ofertaram bens para adimplir a dívida, os quais foram rejeitados pelo exequente.

O executado Michel Roger não foi encontrado para citação, conforme certidões Id. 34715049 - Pág. 65 e 34715049 - Pág. 73.

O banco pugnou pelas pesquisas via sistemas INFOSEG e INFOJUD com a finalidade de localizar o atual endereço dos executados, conforme Id. 34715049 - Pág. 75.

No Id. 34715051 - Pág. 1 foi realizada pesquisa INFOJUD, bem como determinada a expedição de carta precatória à comarca de Rondonópolis/MT.

Na audiência de conciliação Id. 34715051 - Pág. 19 as partes requereram a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, ante a possibilidade de acordo extrajudicial, o que foi deferido.

O prazo transcorreu in albis, e na petição Id. 34715051 - Pág. 27 o banco juntou o comprovante de depósito possibilitando a distribuição da missiva.

A cártula foi expedida conforme Id. 34715051 - Págs. 33/34 e encaminhada como se vê no Id. 34715051 - Pág. 37, sendo o exequente intimado via DJe no Id. 34715051 - Pág. 39 e pessoalmente no Id. 34715051 - Pág. 69 para pagamento das custas remanescentes.

Na petição Id. 34715051 - Pág. 41 o banco acostou procuração e substabelecimento de sua nova banca de advogados, pleiteando pela restituição de prazo.

Por meio da petição Id. 34715051 - Págs. 71/74, os devedores citados compareceram aos autos, pleiteando pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que retirem seus nomes dos registros, do que a instituição financeira foi intimada, e posteriormente manifestou discordância.

Na decisão Id. 34715063 - Págs. 1/3 foi determinada a verificação da situação da carta precatória, determinada a penhora dos bens ofertados em garantia contratual, bem assim indeferido o requerimento de ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Na certidão Id. 34715063 - Pág. 19 consta que a missiva ainda não havia sido distribuída, em razão do não pagamento da guia referente ao cartório de Rondonópolis, motivo pelo qual houve a reiteração da intimação para essa finalidade, conforme Id. 34715063 - Pág. 25.

O banco efetuou o recolhimento, porém, de forma incorreta, sendo intimado novamente no Id. 34715063 - Pág. 35.

Já na certidão Id. 34715054 - Pág. 1 o credor foi intimado novamente, desta vez, para acostar à missiva cópia legível do instrumento de mandato, e no Id. 34715054 - Pág. 7 para pagamento da necessária diligência, sendo determinado o cumprimento da cártula conforme Id. 34715054 - Pág. 23.

No Id. 34715054 - Pág. 41 consta o mandado de penhora e avaliação dos bens dados em garantia contratual, o qual não foi cumprido conforme certidão Id. 34715054 - Pág. 45.

A missiva foi devolvida sem cumprimento, como se vê no Id. 34715054 - Pág. 47, ocasião em que o banco foi intimado para se manifestar.

O feito foi digitalizado e migrado para o PJE, dando azo a decisão Id. 35825056.

O devedor Michel Roger compareceu espontaneamente nos autos, acostando procuração, bem como apresentando a exceção de pré-executividade Id. 60236988, com a finalidade de requerer a declaração da prescrição intercorrente, com a condenação em honorários advocatícios.

O banco apresentou a impugnação Id. 60941710.”

Ao analisar o pleito, o Magistrado rejeitou a tese arguida na exceção de pré-executividade por não vislumbrar a inércia do titular do direito, uma vez que, apesar de terem havido diversas irregularidades na missiva, na medida em que era intimado, o exequente solucionava as pendências, além do que, o processo principal, teve andamento regular, não restando inerte durante todos esses anos.

Irresignado, o executado MICHEL ROGER ECHER opôs Embargos de Declaração, arguindo omissão e negativa de vigência ao Código de Processo Civil, vez que extremamente genérica e careceu manifestamente de fundamentação legal, jurisprudencial e deixou de enfrentar os dispositivos apontados no referido incidente.

Concomitantemente, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Contudo, tendo em vista a interposição do Instrumental, o indeferimento do efeito suspensivo e que a matéria posta em juízo se encontra aos comandos do Relator, o Magistrado de piso entendeu descabido proferir decisão quanto aos declaratórios, já que pende julgamento sobre a mesma interlocutória no Tribunal de Justiça, razão pela qual não conheceu dos Aclaratórios.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como sabido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, como detalhadamente explicado pelo Juízo a quo, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Senão, vejamos:

“O devedor utiliza-se dos andamentos da carta precatória deprecada à comarca de Rondonópolis para justificar seu pedido.

No entanto, vislumbra-se que a primeira carta precatória foi expedida em 26/01/2016 – Id. 34715051 - Pág. 33, sendo encaminhada via malote em 26 de fevereiro de 2016 – Id. 34715051 - Pág. 37, e o banco intimado para tomar providência quanto a quitação das custas remanescentes na mesma oportunidade – Id. 34715051 - Pág. 39, cujo decurso do prazo foi certificado em 12 de maio de 2016 – Id. 34715051 - Pág. 59, com expedição da carta para intimação pessoal.

Assim, ante a ausência de localização da missiva por este Juízo, foi determinada diligência pela secretaria do juízo, a fim de interpelar sobre a distribuição dessa, ocasião em que o Gestor foi informado em 7 de dezembro de 2017 – Id. 34715063 - Pág. 19 que estava pendente o recolhimento de uma guia referente ao cartório de Rondonópolis, que é particular.

Na certidão Id. 34715063 - Pág. 25 foi reiterada a intimação para que o banco procedesse ao recolhimento da referida guia, porém, equivocadamente este procedeu ao recolhimento de forma incorreta, o que ensejou no impulsionamento para intimação pessoal.

No Id. 34715063 - Pág. 42 via petição de 28/06/2018 o banco comprova o recolhimento da guia.

Nesse ínterim, cumprindo determinação judicial foi expedida nova carta precatória datada de 21/06/2018 - Id. 34715063 - Págs. 43/44, a qual foi encaminhada em 03/07/2018 – Id. 34715063 - Pág. 47, sendo na mesma oportunidade o credor intimado para comprovar sua distribuição.

O banco comprovou a distribuição da missiva em 16/07/2018 – Id. 34715063 - Pág. 58, a qual foi distribuída em 13/07/2018.

O banco foi intimado para emendar a inicial concernente a mandato procuratório legível em 01/08/2018 pelo juízo deprecado, e em 05/02/2019 pelo juízo deprecante, tendo juntado o documento em 22/02/2019, motivo pelo qual foi determinado o cumprimento da cártula em decisão de 06/03/2019.

No entanto, em 02/05/2019 o banco foi intimado pelo juízo deprecado para proceder ao recolhimento da diligência, deixando o prazo transcorrer, e pelo deprecante em 17/06/2019, mas após o decurso do prazo a carta precatória foi devolvida em 22/10/2019.”

Nessa esteira, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

Nesse sentido, é Súmula 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Tratando-se, pois, de dívida consolidada, oriunda de instrumento particular como é o caso de contrato de abertura de crédito fixo, é caso de aplicar-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, §5o, I, do Código Civil (pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular).

Porém, na espécie, da cronologia dos fatos conclui-se que, como visto, não se trata de execução de título de crédito propriamente dito, não se aplicando, para o fim de cômputo da prescrição intercorrente, o prazo prescricional estabelecido na Lei Uniforme de Genebra.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a cinco anos, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, em respeito à mencionada Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.”

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

Ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo de execução, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou nos autos.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022